Tribunal: TJPA
Processo: 0806689-79.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806689-79.2022.8.14.0005

APELANTE: PEDRO DUARTE DO PORTO, PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO, PEDRO MOREIRA DOS SANTOS, PEDRO RINALDO BAHIA DE MELO, PEDRO ROMANO BARBOSA, PEDRO DA TRINDADE SILVA, PERPETUA DO SOCORRO ARAGAO CARDOSO, RAILANE SANTOS DA COSTA, RAIMUNDA BRITO VIANA, RAIMUNDA CONCEICAO FROZ DE NAZARE, RAIMUNDA DA SILVA E SILVA, RAIMUNDA DAS GRACAS FLEXA NAZARE, RAIMUNDA FELIPE ARAGAO, RAIMUNDA LOBATO SANTOS, RAIMUNDA MAIZA MATOS DA GRACA, RAIMUNDA PEREIRA RAMOS, RAIMUNDA TENORIO DA SILVA, RAIMUNDO ABREU BEZERRA, RAIMUNDO ASSUNCAO DOS SANTOS, RAIMUNDO BENEDITO TENORIO MENDES, RAIMUNDO DA SILVA PERNA, RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS, RAIMUNDO DO SOCORRO FERREIRA DE JESUS, RAIMUNDO DO SOCORRO MUNIZ DE SOUZA, RAIMUNDO DUARTE DO NASCIMENTO, RAIMUNDO FARIAS PEREIRA, RAIMUNDO FERREIRA BENAION FILHO, RAIMUNDO FILHO FELIPE DUARTE, RAIMUNDO FILHO OLIVEIRA BEZERRA, RAIMUNDO FREITAS, RAIMUNDO GIL VIANA, RAIMUNDO GOMES DE NAZARE, RAIMUNDO HAROLDO MARQUES DE SOUZA, RAIMUNDO JOSE AQUILINO DA ROCHA, RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS, RAIMUNDO MARTINS DUARTE, RAIMUNDO MONTEIRO PERNA, RAIMUNDO NONATO SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA VAZ, RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA, RAIMUNDO PINTO COTA FILHO, RAIMUNDO RAMOS FARIAS, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO TEIXEIRA MORAES, RAIMUNDO VALDO PIRES BARBOSA, RAMITA DA SILVA LACERDA, RANIELLE ROSARIO DOS SANTOS, RAQUEL DE NAZARE RODRIGUES, RAQUEL DOS SANTOS SILVA, RAUL MACHADO DOS SANTOS, REGIANE LACERDA DE SOUZA, REGINA DOS SANTOS PERNA, REGINALDO BARBOSA DE SOUZA, REGINALDO DE ALBUQUERQUE REIS, REGINALDO DE SOUZA ALMEIDA, REGINALDO DOS PASSOS OLIVEIRA, REGINALDO DOS SANTOS VAZ, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, REGINALDO PINHEIRO FERREIRA, REGINALDO SENA E SILVA, REGINALDO SERRA VIEIRA, RELIANE GUEDES DOS SANTOS, RENALDO SOUSA BRITO, RENATO DUARTE SANCHES, RENILDO FELIPE DUARTE, RENILSON DUARTE TORRES, RENIVALDO FONSECA BANDEIRA, RILDO PIRES, RINALDO AMARAL DO AMARAL, RINALDO BARBOSA DO AMARAL, RITA DE CASSIA GONCALVES TORRES, RITIELEM ANDRADE RODRIGUES DOS SANTOS, RIVALDO PEREIRA DA SILVA, RIVELINDO PIRES DA GAMA, RIVELINO BARBOSA DO AMARAL, ROBERIO TENORIO DOS SANTOS, ROBERTO GONCALVES DE SOUZA, ROBSON SOUSA SANCHES, RODRIGO ALVES CONCEICAO, ROMARIO PIMENTEL GOUVEIA, ROMARIO VIEIRA DUARTE SOUTO, ROMILDO ARAGAO NASCIMENTO, ROMILSON FELIPE DUARTE, RONALD PINHEIRO DE OLIVEIRA NUNES, RONALDO BARROS ABENATHAR, RONALDO LOBATO PIMENTEL CARDOSO, RONILDA DA CONCEICAO FONSECA, RONILDO BARBOSA PIMENTEL, RORENILDO PIMENTEL DO NASCIMENTO, ROSA HELENA DOS SANTOS BARROSO, ROSANGELA LIMA DA PAIXAO, ROSANGELA PEREIRA DE AZEVEDO, ROSEANE GONCALVES DE FARIAS, ROSENIL FERREIRA DA SILVA, ROSETH VIANA DOS SANTOS, ROSICLEDE ALVES GARCIA, ROSICLEIA FERREIRA DA SILVA, ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO, ROSIENE DOS SANTOS LEITE, RAIMUNDO NONATO PADILHO MENDONCA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. ACÓRDÃO COLEGIADO. IRREGULARIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros contra decisão supostamente monocrática que teria desprovido apelação em ação de indenização por danos decorrentes da instalação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A parte agravante alegou violação ao princípio do juiz natural, ausência de fundamentação e inaplicabilidade da prescrição trienal, por se tratar de dano ambiental contínuo.

2.

Contudo, o acórdão impugnado foi proferido de forma colegiada, conforme certificado nos autos e publicado regularmente, inexistindo decisão monocrática passível de impugnação.

II. Questão em discussão

3. Verificar se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado, sob alegação de nulidade por suposta decisão monocrática inexistente, e se houve violação ao princípio do juiz natural e à motivação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado, configurando erro grosseiro.

5.

O julgamento do recurso de apelação ocorreu em sessão colegiada regularmente convocada, conforme certificado nos autos, com participação de todos os membros da Turma Julgadora.

6.

A argumentação dos agravantes baseia-se em premissa fática inexistente, o que revela manifesta inadequação recursal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, por não impugnar os fundamentos efetivos do acórdão recorrido.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais afasta o cabimento de agravo interno contra decisão colegiada, reafirmando o rigor técnico do sistema recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, sendo recurso cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, conforme art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e não suspende nem interrompe prazos para outros recursos. 3. Recurso interposto com base em premissa inexistente afronta o princípio da dialeticidade e revela manifesta impropriedade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.021, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.891.836/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1, j. 26.04.2023, DJe 19.05.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2.016.747/PR, T3, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022;

TJ-RJ, APL 0000239-05.2019.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Eduardo Canabarro, j. 26.04.2023;

TJ-MG, AGT 1000021-07.9515.9.002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 17.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0806689-79.2022.8.14.0005

AGRAVANTE:
PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS

AGRAVADA:

NORTE ENERGIA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL proposta por PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.021, inc. II, do CPC.

Narram os autos que PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS
interpuseram a Apelação Cível
, contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos decorrentes da instalação e operação da UHE Belo Monte, reconhecendo a prescrição trienal.

Na origem, constata-se que os apelantes, cem pessoas físicas no total, seriam todos ribeirinhos e pescadores, os quais sofreram danos morais e materiais decorrentes da construção da Usina Belo Monte, a qual seria de responsabilidade da parte apelada.

Narra a exordial da ação, no Id 17737288, que a Usina Belo Monte teria causado diversos impactos negativos ao meio ambiente, especialmente à fauna e à flora regionais, além de ter causado sérios danos à atividade pesqueira e à subsistência dos apelantes. Observa-se que os apelantes pediram, ao fim da peça vestibular da ação, a concessão da tutela de urgência e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que a Norte Energia S/A fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos seguintes termos:

“c) Seja julgada procedente a demanda, condenando-se a Ré a indenizar os Autores: i. pelos danos morais existenciais, em valor a ser arbitrado por esse d. Juízo, idealmente no valor equivalente a 100 (cem) salários-mínimos, corrigidos nos termos da Súmula 54/STJ, a partir de 23.06.11, data do início da obra que equivale ao evento danoso; ii. pelos lucros cessantes, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal a ser atualizado e acrescido de juros moratórios por Autor, durante todo o período de recomposição da pesca, previsto para 2024, contado do início da obra”.

Após o recebimento da petição inicial, o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória por meio da qual ordenou a intimação dos apelantes, para que apresentassem manifestação sobre possível prescrição da pretensão.

Houve a manifestação dos apelantes, a qual foi seguida pela sentença guerreada.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, julgo extinta esta ação movida por
PEDRO DUARTE DO PORTO e demais litisconsortes
em face de NORTE ENERGIA S.A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da gratuidade concedida à parte autora.

Intime-se o Ministério Público, dado que a demanda discute direito metaindividual.

Após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Em caso de apresentação de Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art.1.010, § 1°). Em seguida, após o cumprimento das formalidades legais, remetam-se os autos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.R.I.C.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível

e Empresarial de Altamira/PA

A parte autora interpôs apelação no Id. 17737442, alegando:

·

Os danos ambientais à pesca são
contínuos e permanentes
, conforme reconhecido no EIA-RIMA e estudos de especialistas, devendo o termo inicial da prescrição ser 2019 ou, no mínimo, 2024, cinco anos após a última turbina ter sido instalada.

·

O
prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC)
, pois não há norma específica para os danos causados por usinas hidrelétricas.

·

A
Norte Energia reconheceu tacitamente a ocorrência de danos
ao realizar pagamentos extrajudiciais e reuniões com pescadores, implicando renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC).

·

Subsidiariamente, caso reconhecida a prescrição, que esta
alcance apenas o período anterior ao ajuizamento da ação
, não atingindo o fundo de direito, diante do caráter sucessivo dos danos.

Pedidos

1.

Reforma da sentença
para afastar a prescrição e permitir o regular prosseguimento da demanda (principal).

2.

Subsidiariamente
, caso não acolhido o pedido principal:

o

Seja reconhecido o prazo
decenal
de prescrição (art. 205 do CC); ou

o

Seja reconhecido que a
prescrição não atinge o fundo de direito
, limitando-se ao período de 3 ou 10 anos anteriores à propositura da ação, em virtude da
natureza contínua dos danos
ambientais.

3.

Provimento integral da apelação
, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento de mérito.

Contrarrazões no Id 17737458.

Manifestação do Ministério Público no Id 18723583.

A Secretaria comunica que o processo foi incluído na pauta de julgamento da
14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA
, a ser realizada
em plenário virtual no dia 12/05/2025, às 14h
.

O recurso foi julgado, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE DANO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros, pescadores artesanais e ribeirinhos, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente causados pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão indenizatória. Os autores alegaram impactos ambientais e prejuízos à atividade pesqueira decorrentes do empreendimento, requerendo a condenação da NORTE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos apelantes, decorrente de danos ambientais supostamente causados pela UHE Belo Monte, encontra-se prescrita, à luz do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou se é aplicável o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma, diante da alegada continuidade dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil às ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que os autores tomam ciência inequívoca do fato e da extensão de suas consequências, nos termos da teoria da
actio nata
.

3.

As alegações dos próprios autores revelam conhecimento do evento danoso desde, ao menos, o ano de 2016, conforme demonstrado em suas manifestações e na petição inicial, sendo inequívoca a ciência acerca das transformações ambientais e prejuízos à pesca a partir daquela data.

4.

A pretensão foi ajuizada apenas em novembro de 2022, ultrapassando o prazo trienal legal, o que configura a prescrição do direito de ação.

5.

Afasta-se a alegação de dano contínuo ou permanente, pois o impacto à atividade de pesca decorreu de ato único e concreto — a implementação da UHE e o enchimento do reservatório —, o que caracteriza dano instantâneo de efeitos prolongados, não havendo renovação periódica do ato lesivo.

6.

O reconhecimento tácito de responsabilidade por parte da empresa, mediante reuniões e pagamentos extrajudiciais, não configura renúncia à prescrição nem implica suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, às ações de indenização por danos decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica.

2.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do fato e de suas consequências, conforme a teoria da
actio nata
.

3.

O dano decorrente da implantação de usina hidrelétrica é considerado instantâneo com efeitos prolongados, não se tratando de dano contínuo para fins de afastamento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 21.09.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0804546-20.2022.8.14.0005, Rel. Des. José Torquato A. de Alencar;
TJPA, Apelação Cível nº 0805692-33.2021.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

No Id. 27292515, PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS insurgem-se contra a decisão monocrática que desproveu a apelação com fundamento em prescrição trienal, alegando violação ao princípio do juiz natural, por ausência de precedente vinculante que autorizasse o julgamento unipessoal (art. 932, IV, do CPC). Sustentam ainda nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, bem como apontam a inaplicabilidade da prescrição por se tratarem de danos ambientais contínuos e de difícil aferição quanto ao termo inicial (actio nata). Requerem a anulação da decisão e apreciação colegiada do recurso, com afastamento da prescrição e retorno dos autos para instrução probatória.

Sem contrarrazões (28333765 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS contra decisão que, supostamente de forma monocrática, teria desprovido o recurso de apelação interposto nos autos de Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrentes da construção da UHE Belo Monte, sob fundamento de prescrição trienal. Alegam os agravantes ofensa ao princípio do juiz natural, ausência de fundamentação adequada e inaplicabilidade da prescrição por se tratar de danos ambientais de natureza contínua e complexa.

Todavia, verifica-se dos autos que inexiste a decisão monocrática impugnada. Consoante certificado no Id. 27292515, o recurso de apelação foi regularmente incluído em pauta da 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 12/05/2025, no ambiente virtual do sistema PJe, e julgado de forma colegiada, por unanimidade, nos termos do Acórdão constante do Id. 26907751.

A irresignação, pois, parte de premissa fática inexistente, qual seja, a de que o julgamento se dera por ato singular do relator. O recurso, portanto, revela manifesta inadequação recursal, porquanto o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas de relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, não se prestando a impugnar acórdãos proferidos por órgão colegiado.

Cito julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL . AUSÊNCIA. 1. Conforme dispõem o art. 258 do RISTJ e o art . 1.021 do CPC/2015, agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro grosseiro sua interposição. 2. Hipótese em que a insurgência se volta contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em desafio a julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos . 3. O recurso igualmente não merece ser conhecido por ilegitimidade da parte agravante, ante a ausência de interesse jurídico no feito. 4. Agravo interno não conhecido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1891836 SP 2020/0216411-4, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. VIA MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIA . NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE A QUESTÃO. 1 . Somente cabe agravo interno contra decisão monocrática. Manejado agravo interno contra acórdão de apelação, via recursal manifestamente incabível, não se interrompeu o prazo para outros recursos, inclusive para o especial que, na espécie, é, por isso mesmo, intempestivo. 2. Manutenção da decisão agravada que assim decidiu . Entendimento pacífico desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2016747 PR 2021/0346014-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO: INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível agravo interno contra acórdão. Nos termos do art . 1.021 do CPC, esse recurso somente é cabível de decisão do relator. 2. Agravo interno da apelante não conhecido .

(TJ-RJ - APL: 00002390520198190205 201900172048, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - RECURSO INADMISSÍVEL. - É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator.

(TJ-MG - AGT: 10000210795159002 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Além disso, verifica-se ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que os agravantes deixam de combater os fundamentos efetivos do Acórdão colegiado, insistindo na tese de nulidade por ausência de fundamentação de decisão inexistente. O recurso, assim, é manifestamente inadmissível, configurando erro grosseiro.

O não conhecimento do recurso impõe-se como medida de rigor técnico e respeito à coerência do sistema recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno
, por manifesta inadmissibilidade, ante a inexistência de decisão monocrática a ser impugnada, bem como por afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025